Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela administradora e seguradora do plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiário idoso, com necessidades contínuas de atendimento domiciliar, para declarar a inexistência de débitos relativos a seu plano de saúde e determinar sua reativação, com manutenção do serviço de home care, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. O cancelamento do plano decorreu de estorno automático de parcela de outubro de 2024, posteriormente quitada, sem que houvesse notificação formal e tempestiva ao consumidor, e antes de transcorridos 60 dias de inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a correção do valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se BRADESCO SAÚDE S/A possui legitimidade passiva para compor o polo da ação judicial; (iii) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde diante da ausência de notificação formal por inadimplência; (iv) definir a existência de dano moral indenizável; (v) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor atribuído à causa encontra-se adequado, pois corresponde à somatória de doze mensalidades do plano de saúde, acrescida do pedido de compensação por danos morais e consignação da parcela de dezembro de 2024, refletindo o proveito econômico almejado, conforme disposto no art. 292, §2o, do CPC.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo solidária a responsabilidade entre operadora e administradora, nos termos da Súmula 608 do STJ, ainda que uma delas atue apenas na intermediação.
5. A rescisão unilateral de plano coletivo por inadimplência exige, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, a comprovação de mora superior a 60 dias e de notificação prévia até o 50o dia, ônus não cumprido pelas rés.
6. O pagamento da mensalidade de outubro de 2024 foi regularizado antes de transcorridos 60 dias, e a cobrança da parcela seguinte (novembro) foi normalmente realizada, não havendo, portanto, inadimplência hábil a justificar a suspensão contratual.
7. A ausência de notificação formal inviabiliza a rescisão contratual e configura irregularidade no cancelamento do plano de saúde, especialmente em razão do estado de vulnerabilidade do consumidor e da essencialidade do serviço prestado (home care).
8. A simples rescisão contratual, sem que se configure situação de urgência ou emergência, ainda que irregular, não configura dano moral quando não há prova de prejuízo concreto ou de agravamento da condição de saúde da parte beneficiária, tratando-se de mero inadimplemento contratual.
9. Considerando que a condenação remanescente se restringe à obrigação de fazer quanto à manutenção do plano de saúde do requerente, o proveito econômico é inestimável, porquanto a condenação tutela a saúde e a vida da beneficiária, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
10. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) por equidade, considerando a baixa complexidade do processo e o caráter estimativo do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários advocatícios fixados por equidade.
Tese de julgamento:
1. A operadora e a administradora de plano de saúde respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A rescisão unilateral de contrato coletivo por inadimplência exige mora superior a 60 dias e notificação formal, sob pena de nulidade do cancelamento.
3. O descumprimento contratual, por si só, sem que ocorra em situação de emergência ou de urgência, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto e efetivo abalo à dignidade do consumidor. A ausência de prejuízo concreto decorrente do cancelamento irregular do plano de saúde impede a configuração de dano moral indenizável.
4. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8o do CPC.